Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO SIGILO. SERENDIPIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. VETOR CULPABILIDADE. DECOTE. ART. 40, INCS. V E VI, DA LEI ANTIDROGAS. TRÁFICO ENTRE ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando todos os elementos de prova que subsidiaram a convicção da sentenciante foram coletados com observância à ampla defesa e ao contraditório, e seu conteúdo foi devidamente disponibilizado às partes. A jurisprudência entende pela desnecessidade de transcrição integral dos diálogos interceptados, sendo suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório que seja conferido às partes o acesso ao seu conteúdo integral, o que ocorreu no caso em análise.
2. A investigação foi iniciada quando os agentes de polícia, no curso da Operação Estoica, averiguaram que um dos alvos estaria de forma independente traficando drogas com outras pessoas, justificando o deferimento das medidas cautelares. Ocorreu o fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas, ou seja, a obtenção casual de um elemento probatório de um crime diverso daquele que se apura durante uma investigação criminal. Não há nulidade quando isso ocorre. Ao contrário, a autoridade policial desmembrou os feitos e a partir daí iniciou uma nova investigação.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico interestadual e com o envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, incs. V e VI, da Lei 11.343/06), de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03) pelos documentos juntados aos autos do inquérito policial, em especial os relatórios que dizem respeito ao cumprimento das diligências realizadas no curso da investigação, pelo laudo de exame químico, pelos autos de apresentação e apreensão e pela prova oral produzida no curso da instrução processual penal, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações e quando corroboradas pelo conjunto probatório.
5. O nível de organização empreendida para a prática do crime de tráfico e o fato de essa atividade figurar com única atividade laboral não são fundamentos idôneos para a avaliação negativa da culpabilidade, pois se confundem com a descrição do tipo penal do crime de associação para o tráfico.
6. Demonstrado que houve tráfico entre Estados e o Distrito Federal e que houve envolvimento de adolescente, aplicam-se as causas de aumento previstas no art. 40, incs. V e VI, da Lei Antidrogas.
7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico demonstra que os acusados se dedicam à atividade criminosa, o que impede seja reconhecido o tráfico privilegiado.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.